Tribunal: TJES
Processo: 5023706-50.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023706-50.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUAN RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou improcedente o pedido de retroação da antiguidade do autor à primeira turma do Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES (CFSd/2018), bem como o pagamento de diferenças remuneratórias e indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que a Administração Pública agiu no estrito cumprimento de decisões judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a nomeação de candidatos por força de decisões judiciais configurou preterição do autor no concurso público; (ii) definir se houve ilegalidade ou má-fé da Administração Pública capaz de justificar indenização pelos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário limita sua atuação em matéria de concursos públicos à análise da legalidade dos atos administrativos, salvo flagrante ilegalidade ou violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento do STF no Tema 485.

4. A inclusão de candidatos na lista classificatória e posterior nomeação por força de decisões judiciais não configura preterição, visto que a Administração Pública não dispõe de discricionariedade para descumprir tais ordens.

5. A jurisprudência do STJ pacifica que a nomeação de candidatos sub judice não caracteriza ilegalidade ou violação à ordem classificatória, desde que derivada de decisão judicial, afastando qualquer responsabilidade por parte da Administração.

6. O recorrente não demonstrou má-fé ou irregularidade nos atos administrativos impugnados, sendo legítimos os atos praticados em estrito cumprimento das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação de candidatos em cumprimento de decisão judicial não configura preterição ou ilegalidade administrativa.

2. A Administração Pública não pode ser responsabilizada por atos praticados em estrito cumprimento de decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485; STJ, AgInt no RMS 59.587/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01.07.2021; STJ, RMS 60.524/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
RUAN RODRIGUES DE SOUZA
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente os pedidos autorais, em que busca retroagir sua antiguidade à primeira turma do Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES (CFSd/2018), além do pagamento de salários e diferenças remuneratórias, a título de danos materiais e morais.

Em suas razões recursais (Id n. 11635523), o apelante aduz, em síntese, que:
(i)
houve flagrante ilegalidade por parte da Administração Pública ao descumprir as regras do edital, desrespeitando a ordem classificatória por pontuação;
(ii)
a inclusão de candidatos por força de liminares ocasionou sua preterição, embora possuísse nota superior a outros participantes;
(iii)
tal irregularidade lhe causou prejuízo financeiro e retrocesso na carreira, pleiteando a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação do recorrido em honorários advocatícios e custas processuais.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 11635525, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
RUAN RODRIGUES DE SOUZA
com vista ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral, que busca retroagir sua antiguidade à primeira turma do Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES (CFSd/2018), além do pagamento de salários e diferenças remuneratórias, a título de danos materiais e morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

A sentença recorrida, lançada ao id 11635522, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a Administração Pública agiu no estrito cumprimento de decisões judiciais, inexistindo ilegalidade ou arbitrariedade. O magistrado considerou que a atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público deve se limitar aos princípios da legalidade e razoabilidade, salvo flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso concreto. Condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (Id n. 11635523), o apelante aduz, em síntese, que:
(i)
houve flagrante ilegalidade por parte da Administração Pública ao descumprir as regras do edital, desrespeitando a ordem classificatória por pontuação;
(ii)
a inclusão de candidatos por força de liminares ocasionou sua preterição, embora possuísse nota superior a outros participantes;
(iii)
tal irregularidade lhe causou prejuízo financeiro e retrocesso na carreira, pleiteando a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação do recorrido em honorários advocatícios e custas processuais.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 11635525, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A matéria devolvida a este Colegiado diz respeito à pretensão do apelante, Ruan Rodrigues de Souza, de retroagir sua classificação no Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (CFSd/2018), alegando suposta preterição de sua posição em razão de candidatos admitidos por força de decisão judicial. Além disso, busca indenização por danos materiais e morais em virtude do período em que não pôde exercer as funções públicas.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, em matéria de concursos públicos, a atuação do Poder Judiciário está restrita à análise da legalidade dos atos administrativos, sendo vedado o exame do mérito administrativo, salvo quando constatadas flagrantes ilegalidades ou ofensas aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento consolidado no Tema 485 do Supremo Tribunal Federal (STF).

No caso em apreço, a sentença de primeiro grau concluiu pela ausência de ilegalidade nos atos administrativos impugnados. Conforme bem fundamentado na decisão ora recorrida, os candidatos admitidos na primeira turma do referido curso foram incluídos por força de decisões judiciais, cabendo à Administração Pública apenas o cumprimento dessas ordens, sem margem de discricionariedade para alterar a ordem de classificação prevista no edital.

A jurisprudência do STJ é consolidada no entendimento de que a nomeação de candidato, em cumprimento a ordem judicial, não caracteriza preterição, especialmente porque a administração pública não dispõe de discricionariedade quanto ao cumprimento da decisão.

Destaco:

“[...]descabida a alegação recursal no sentido de possível prejuízo a outros candidatos, uma vez que em prol da parte recorrida já houve o deferimento de medida antecipatória de tutela, sendo, ainda,
pacificado pelo STJ o entendimento de que não há configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem.

4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no RMS n. 59.587/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 1/7/2021.) - (grifos e negritos não originais)

“[...]Não cuidando o impetrante de demonstrar nos autos a existência do direito líquido e certo capaz de amparar a segurança, o não provimento recursal é medida que se impõe. Nesse sentido: AgInt no MS 23.205/DF, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/9/2017.

6. Ademais, consoante o entendimento desta Corte,
não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a Administração Pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial.
Confira-se: AgInt no RMS 54.135/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 8/8/2018 e RMS 56.667/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/8/2018.[...]” (RMS 60.524/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 14/06/2019) (grifos e negritos não originais)

No caso concreto, verifica-se que o recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer irregularidade ou má-fé por parte da Administração Pública. A inclusão de candidatos na lista classificatória decorreu de decisão judicial, circunstância que afasta a alegação de preterição. Inclusive, conforme entendimento pacificado, a Administração Pública não pode ser responsabilizada por situações advindas de determinações judiciais que lhe retiram discricionariedade.

Oportuno trazer à baila recente julgado no âmbito deste sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2022 - CFSd COMBATENTE/2022. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS SUB JUDICE. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra a sentença que denegou a segurança pleiteada pelo apelante, sendo que em suas razões recursais o recorrente sustenta basicamente que foi preterido no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 - CFSd Combatente/2022, ante a inclusão de outros candidatos por decisão judicial, bem como que sua reclassificação denota prática de ato arbitrário e ilegal passível de tutela pelo Poder Judiciário. 2. Nos termos da jurisprudência das Cortes Superiores e deste e. TJES, “[...]não há se falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos menos bem classificados por força de determinação judicial, ainda que precária. Precedentes.[...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5006079-76.2021.8.08.0000, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível,Data: 10/Mar/2022) 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Data do Julgamento: 23/07/2024)

Coaduno ainda com o entendimento perfilhado pelo magistrado de origem ao consignar que “[A Administração Pública] Agiu, portanto, no estrito cumprimento de decisão judicial, o que não permite concluir pela voluntariedade da Administração Pública no ato de nomeação de candidatos sub judice, o que, via de consequência, impede o reconhecimento de que tenha ocorrido preterição do autor”.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
RUAN RODRIGUES DE SOUZA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor ao patrono da parte adversa para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar